Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-59.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006821-59.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS VINICIUS MARQUES RODRIGUES - CPF: 065.993.791-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 022.758.181-46 (APELANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), VITORIA CORDOVA SAMPAIO - CPF: 061.875.981-64 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 031.329.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARQUES RODRIGUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA CORDOVA SAMPAIO - CPF: 061.875.981-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS – NEGATIVA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – PERTINÊNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA – SEGUNDO APELANTE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS, RÉU REINCIDENTE E VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DE REGIME INAUGURAL DIVERSO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO CRIMINAL RELEVANTE –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal, muito menos em absolvição do acusado, quando o acervo probatório, consubstanciado em elementos como os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que participaram das apurações, revela que o acusado não apenas tinha substâncias entorpecentes em depósito, mas também comercializava tais produtos.

Reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e inexistindo fundamento idôneo para a utilização de fração de redução inferior à máxima prevista no referido dispositivo, deve ser acolhida a pretensão recursal de minoração da reprimenda em 2/3 na terceira etapa da dosimetria, notadamente quando a quantidade de droga encontrada com o agente não é expressiva e a natureza dessa substância não é particularmente deletéria.

Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, sendo reincidente o réu e tendo sido reconhecida circunstância judicial desfavorável, é inviável a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da reprimenda, a despeito do período de prisão provisória do acusado, que poderá ser melhor avaliado pelo juízo da execução, inclusive com a análise de fatores subjetivos, para fins de eventual progressão.

O risco concreto de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do extenso e relevante histórico criminal do agente, é fator idôneo para justificar a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Matheus Vinícius Marques Rodrigues
e
Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1006821-59.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e o segundo, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
Matheus Vinícius
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou ainda, a utilização da fração máxima (2/3) de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 do referido diploma normativo (Id. n. 156717874).

Por sua vez,
Rodrigo
requer o abrandamento do regime inicial que lhe foi imposto para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, bem como a revogação de sua prisão preventiva (Id. n. 156717868).

O representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
apresentou contrarrazões, pugnando pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 156717871 e 156717886).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso de
Matheus Vinícius
, a fim de que seja operada a desclassificação almejada, e pelo
desprovimento
do recurso de
Rodrigo
(Id. n. 163913189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Matheus Vinícius Marques Rodrigues
foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e
Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal
, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado,
Matheus Vinícius
pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de abril de 2021, por volta das 19hs, na Rua Edgar Vieira, s/n, Bairro Boa esperança, nesta cidade, os denunciados
Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal
e Vitoria Cordova Sampaio traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 34 (trinta e quatro) porções de maconha, com massa total de 58,97g (cinquenta e oito gramas e noventa e sete centigramas), e
Matheus Vinícius Marques Rodrigues
, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 63,71 (sessenta e tres gramas e setenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.74707-01).

Na referida data, policiais militares receberam informações de que um casal estava realizando o tráfico de drogas na lateral da UFMT, próximo a Sorveteria Alaska. Diante disse, a equipe policial se deslocou até o local e visualizou o casal suspeito, com as mesmas características informadas. Em seguida, os agentes procederam a abordagem, e em busca pessoal, com o denunciado
Rodrigo
, foi encontrado em suas partes íntimas, uma sacola contendo 12 (doze) porções de maconha e 2 (duas) porções de maconha marroquina, e no sutiã da denunciada Victória, foram encontradas 10 porções de maconha.

Em entrevista com a equipe policial, a denunciada Vitoria informou que haviam acabado de pegar o entorpecente com o fornecedor ‘
Matheus
’, que reside no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. Na ocasião, afirmou que havia mais droga em sua residência no bairro Boa Esperança e na casa do denunciado
Rodrigo
no bairro Maria de Lourdes.

Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até o bairro Maria de Lourdes (Imperial), e na oportunidade, foram atendidos pela mãe do denunciado
Rodrigo
, que informou que ele não reside com ela há um tempo, e que ele estava morando com sua namorada Victória no bairro Boa Esperança. Assim, os policiais se deslocaram até a residência da denunciada Victória, que franqueou a entrada da guarnição em sua residência, e lá foram encontradas mais 10 (dez) porções de maconha e uma balança de precisão.

Em seguida, a equipe se deslocou até a residência do denunciado
Matheus
, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, local em que os denunciados compraram os entorpecentes. Assim ao aproximarem da residência informada, avistaram o denunciado
Matheus
no quintal de sua residência, Extrai-se que, em conversa com os policiais, o denunciado
Matheus
informou que morava no local sozinho, e negou ser o fornecedor do entorpecente, e autorizou a entrada dos agentes no imóvel.

Em busca domiciliar, os policiais localizaram 01 (uma) porção de maconha em cima do armário na cozinha, 07 (sete) porções de maconha e 01 (uma) porção de maconha marroquina dentro do fogão, Além da quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais) em notas.
Matheus
alegou que é usuário de drogas. Registra-se que o denunciado
Matheus
tentou pular o muro bem como resistiu a prisão, e investiu contra os policiais.

Em seu interrogatório, a denunciada Vitoria negou o tráfico, informou que é usuária, e que não foi encontrado drogas na sua posse nem na sua residência. Declarou que namora com o denunciado
Rodrigo
há cerca de 6 meses, e que não moram juntos. Alegou que na data dos fatos,
Rodrigo
a chamou para ir fumar maconha na UFMT, mas antes, ele buscaria a droga com alguém. Disse que não tinha conhecimento que
Rodrigo
estivesse com droga. Relata que ao chegarem em um portão onde ha uma gráfica dentro da UFMT, em frente a sorveteria Alaska, os policiais os abordaram e tiraram do short do
Rodrigo
uma droga que ela não sabia que ele possuía, pois acreditou que ele teria apenas a quantidade para eles fumarem. Afirmou que os policiais queriam saber quem era o fornecedor da droga, e que mexeram no celular do
Rodrigo
. Disse que não entendeu porque a mãe do
Rodrigo
negou que ele morasse com ela. Alegou que em sua residência foram encontrados apenas pontas de cigarros. Disse que conhece
Matheus
e sabe que ele é usuário. Afirmou que ouviu
Matheus
dizendo para os policiais que não vende drogas, e que estaria apenas fazendo uma ‘ponte’.

Em seu interrogatório, o denunciado
Rodrigo
negou o tráfico de drogas e alegou que a droga encontrada em sua posse se trava de 01 (uma) porção de maconha e era para uso. Disse que foi ate a UFMT para fumar maconha com sua namorada Vitoria. Alegou que os policiais não encontraram mais drogas com ele nem com sua namorada. Alegou que foram torturados. Disse que os policiais usaram seu celular para falar com
Matheus
. Afirmou que tem conhecimento que
Matheus
é usuário.

Por sua vez, em seu interrogatório, o denunciado
Matheus
relatou que, quando os policiais chegaram em sua casa e perguntaram se ele tinha droga, e ele apenas disse que tinha um ‘chip’ na geladeira e foi algemado em seguida. Afirma que os policiais revistaram sua casa, e o agrediram. Afirmou que compra maconha junto, e sabe quem vende, mas que não revelaria.

Conforme folhas de antecedentes criminais juntadas, o denunciado
Rodrigo
possui maus antecedentes, pois possui duas condenações pelo crime de roubo majorado (ação penal no 4442-68.2010.811.0004 e no 11419- 93.2009.811.0042), cujas penas já foram cumpridas, conforme processo executivo n. 13606-35.2013.811.0042, e condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos no 6781-39.2006.811.0004), bem como responde pelo crime de tráfico de drogas perante este juízo (ação penal no 0018211- 77.2020.8.11.0042). Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998, e indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes estavam em posse dos denunciados e também no interior de suas residências, bem como as informações precedentes.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos, aliados à grande quantidade de porções encontradas, que descaracterizam o propósito de consumo pessoal, aliados a quantia de dinheiro e balança de precisão apreendidos na oportunidade do flagrante
” (Id. n. 156717706, pp. 2-5;
sic
).

Registre-se que a corré Vitória Cordova Sampaio também foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porém não recorreu da sentença.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, tanto em relação a
Matheus Vinícius
quanto em relação a
Rodrigo
, a prova da materialidade e da autoria do crime emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2021.92897 (Id. n. 156717669, pp. 16-20), o Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.77553 (Id. n. 156717669, pp. 29-30), o Laudo Pericial n. 3.14.2021.74707-01 (Id. n. 156717669, pp. 32-34) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Outrossim, conquanto
Matheus Vinícius
, ao ser interrogado em juízo, tenha alegado que foi vítima de tortura praticada pelos policiais militares, bem como que as porções de maconha encontradas em sua casa eram para seu consumo pessoal (Id. n. 156717787), observo que sua inverossímil versão dos fatos está isolada nos autos, a não ser pelas igualmente questionáveis afirmações feitas pelos corréus e pelo seu irmão, ouvido em juízo na condição de informante.

Com efeito, embora o Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.010359-01 ateste que o referido acusado apresentava diversas equimoses e escoriações provocadas por instrumento contundente (Id. n. 156717783), é possível perceber que tais lesões corporais se materializaram quando o réu tentou resistir à sua prisão em flagrante delito após a descoberta das drogas em sua residência, tentando fugir pulando um muro, momento em que caiu sobre algumas pedras, como afiançado, sob o crivo do contraditório, por Alline Santana e Rafael Benedito de Siqueira, agentes que participaram da diligência (Ids. n. 156717790 e 156717791).

Ademais, em seus depoimentos judiciais, os mencionados policiais confirmaram que
Matheus Vinícius
fora apontado por
Rodrigo
e Vitória como sendo o indivíduo que havia lhes fornecido as substâncias entorpecentes encontradas com eles na abordagem inicial, circunstância que demonstra que não se tratava de um mero usuário, mas de um comerciante de narcóticos, ainda que neófito nessa atividade ilícita (tanto assim que, em relação a esse acusado, o juízo de origem reconheceu a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verificando-se que
Matheus Vinícius
foi surpreendido mantendo em depósito porções de substância entorpecente em sua casa e que o réu fornecia esse tipo de produto a terceiros, revelam-se improcedentes as pretensões absolutória e desclassificatória.

Por outro lado, procede o pedido de utilização da fração máxima (2/3) de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que foram apreendidas, com
Matheus Vinícius
, tão somente nove porções de maconha, substância entorpecente de capacidade nociva das mais brandas, com massa total de pouco mais de 60g (sessenta gramas), circunstância que, inclusive, levou o magistrado sentenciante a deixar de exasperar a sanção basilar,
in verbis
:

“
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu,
não se justifica majoração da pena, já que apreendido
apenas
63,71g (sessenta e três gramas e setenta e um centigramas) de MACONHA
” (Id. n. 156717849;
sic
; destaquei).

Além disso, examinando detidamente o feito, não encontro fundamento idôneo para negar ao apelante a utilização da redutora em seu grau máximo.

Portanto, na terceira etapa da dosimetria da pena de
Matheus Vinícius
, partindo da sanção provisória encontrada ao cabo da segunda, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzo a reprimenda definitiva ao
quantum
de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantendo, evidentemente, o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a substituição dessa pena por duas sanções restritivas de direitos.

Quanto ao apelo de
Rodrigo
, voltado exclusivamente ao abrandamento do regime inicial que lhe foi imposto (qual seja, o fechado) e à revogação de sua prisão preventiva, observo que o inconformismo é improcedente, na medida em que o
quantum
de reclusão a ele aplicado foi superior a 4 anos e tal acusado é reincidente (condenação definitiva por roubo na Ação Penal n. 0011419-93.2009.8.11.0042) e possui maus antecedentes (condenação definitiva por roubo majorado na Ação Penal n. 0004442-68.2010.8.11.0004), fatores que a um só tempo impedem a fixação de regime inaugural diverso do fechado e recomendam a manutenção de sua custódia cautelar, em virtude de sua manifesta propensão à reiteração delitiva, a exigir a
ultima ratio
como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diga-se de passagem que, diversamente do que sustentado pela defesa, o período de prisão provisória verificado na espécie – pouco mais de dois anos, até a data
deste
julgamento – não tem o condão de ensejar o almejado abrandamento do regime.

Sem embargo da norma constante do § 2o do art. 387 do CPP, entendo que o eventual abrandamento do regime, mesmo levando em consideração o período de prisão provisória, é matéria a ser melhor examinada pelo juízo da execução, apto que está a avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para tanto.

Afinal, o dispositivo em questão é lacônico no que diz respeito ao
método
de cômputo do período de prisão provisória na determinação do
regime

inicial
. A simples subtração virtual do total de pena fixado, para fins de enquadramento nas faixas de tempo previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como o merecimento do apenado, além de potencialmente criar distorções insuperáveis no sistema.

Ilustrativamente, tome-se um indivíduo não reincidente que respondeu ao processo
preso
ao longo de
4 anos
, e, ao fim, foi condenado, por homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão (o mínimo legal). Descontando-se o período de prisão provisória, faltariam 8 anos de pena a cumprir, afigurando-se possível, à luz da alínea “b” do § 2o do art. 33 do CP, a fixação do
regime
semiaberto.

Agora, conjecture-se um segundo indivíduo não reincidente que respondeu ao processo
em liberdade
e, ao fim, foi condenado, pelo mesmo delito, a idêntica reprimenda reclusiva, em
regime

inicial
fechado. Iniciando o cumprimento da sanção com o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, tal indivíduo permanecerá ali por, no mínimo – em tese –,
6 anos
, o tempo necessário para o atingimento do índice de 50% exigido para a progressão de
regime
nessa hipótese, conforme o art. 112, VI, alínea “a”, da Lei de
Execução
Penal.

A comparação utilizada, conquanto demonstre a impropriedade do método de desconto do tempo total de pena fixada, não significa que o método de desconto do período necessário para a progressão não apresenta dificuldades ao magistrado sentenciante. Com efeito, este, geralmente, não é dotado de informações concernentes, por exemplo, ao comportamento do acusado no ambiente prisional, de modo que raramente poderá aferir o adimplemento do requisito
subjetivo

para a progressão, sem perder de vista a hipótese de o réu já estar cumprindo outras penas, com a possibilidade de que eventual unificação, pelo juízo da
execução
, implique a fixação (ou manutenção) do
regime
mais severo.

Portanto, a despeito da norma contida no § 2o do art.
387
do CPP, a solução recomendável, na maioria das vezes, é reservar a análise da detração ao juízo da
execução
, sobretudo porque o art. 66, III da Lei n. 7.210/1984, que lhe confere essa competência, continua em vigor.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo de
Matheus Vinícius Marques Rodrigues
, reduzindo sua pena a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
nego provimento
ao apelo de
Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023